Tribunal: TJDFT
Processo: 0728534-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TÉCNICO EM SAÚDE. JORNADA DE TRABALHO DE QUARENTA HORAS SEMANAIS. INTERESSE NO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DE VALORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (CPC, artigo 489, § 1o, IV). CAUSA NÃO SUFICIENTEMENTE MADURA (CPC, artigo 1.013, § 3o, II). NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS, SOBRETUDO POR SE TRATAR DE APARENTE EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE “TÉCNICO ADMINISTRATIVO”. IMPOSITIVA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA MELHOR INSTRUÇÃO.